Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR AO FATO. TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) STJ PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se constatado nos autos, por prova pericial e oral, que o réu adentrou na residência após romper cerca elétrica e pular o cercamento, com emprego de meios e esforços incomuns, não há falar em afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.
2. Condenação penal definitiva, por fato anterior ao presente delito, com trânsito em julgado posterior, apesar de não ser considerada para a configuração da reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena
3. Presente mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível destacar uma delas para justificar a exasperação da pena-base, enquanto a outra remanescente qualificará o crime, vedado apenas o “bis in idem”.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Verificadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) justifica-se a aplicação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, ainda que a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, considerando-se, além do §2o, o disposto no §3o do artigo 33 do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.